Tribunal: TJMT
Processo: 1021610-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Visto.
Tendo em conta que algumas das questões tratadas no presente recurso, mais especificamente, da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e do termo inicial da contagem do prazo prescricional, constituem objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 071/TO (2020/0276752-2), perante o Superior Tribunal de Justiça, DETERMINO que estes autos sejam sobrestados até que sobrevenha notícia do deslinde do recurso paradigma, ainda que do próprio Juízo de origem, que, igualmente, determinou a suspensão do curso do processo.
Cumpra-se.